Tribunal: STF
Processo: HC 262227
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.940.516/MG, submetido à relatoria do Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador convocado).



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela prática do crime de furto na forma tentada (art. 155 c/c art. 14, II, do Código Penal), porque: 



    No dia 27 de janeiro de 2021, por volta de 16h00, na Rua Angelino Francisco do Nascimento, n° 244, Jardim Paraíso, em Poços de Caldas/MG, o denunciado tentou subtrair, para si, coisa móvel pertencente à vítima José Roberto Silva. 



    Segundo restou apurado, no dia dos fatos, a vítima, ao chegar em sua residência, deparou-se com o denunciado tentando furtar uma peneira de construção. Ato contínuo, Adelino tentou fugir, porém foi interceptado por José Roberto.



    A vítima conheceu o denunciado há 06 (seis) meses, sendo que moraram juntos durante um período, todavia, conforme fl. 04, o denunciado começou a furtar objetos da casa, momento em que foi mandado embora. Dois dias depois, o denunciado retomou ao local tentando praticar o presente furto. 



    Encerrada a instrução criminal, o Juízo de origem absolveu o paciente, com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal.



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu provimento ao apelo do Ministério Público para condená-lo à pena de 1 ano e 6 meses de reclusão, em regime fechado, pelo cometimento do delito descrito na denúncia. 



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, conhecido pelo Ministro relator para negar provimento ao apelo especial. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. FURTO TENTADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial, mantendo a condenação por furto tentado, com pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado. 



    II. Questão em discussão 



    2. A discussão consiste em saber se a reincidência do agravante impede a aplicação do princípio da insignificância, mesmo diante do baixo valor do bem furtado. 



    3. A questão também envolve a análise da possibilidade de abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena.



    III. Razões de decidir 



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça não admite a aplicação do princípio da insignificância em casos de reincidência ou maus antecedentes. 



    5. A reincidência do agravante demonstra um comportamento voltado à prática de crimes patrimoniais, afastando a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância. 



    6. O pedido de abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena constitui inovação recursal indevida em agravo regimental, não sendo possível seu conhecimento. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo regimental não provido.



    Nesta ação, a defesa alega, em síntese: (a) “No presente caso, ocorreu a tentativa de subtração de uma peneira de construção, avaliada em R$55,00, não havendo repercussão significativa no patrimônio da vítima, já que, conforme registrado na Sentença, o bem foi imediatamente restituído à vítima”; e (b) “resta clara a necessidade de aplicação do princípio da insignificância, mostrando-se a conduta dos pacientes como atípica e irrelevante para a intervenção do Direito Penal”. 



    Ao final, requer a concessão da ordem para “absolver o paciente da acusação tipificada no artigo 155, caput, do Código Penal, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal, devido à atipicidade material da conduta imputada”. Subsidiariamente, “seja reconhecida a menor significância da conduta imputada, concedendo-se a ordem para fixar o regime aberto para o cumprimento da pena”.



    É o relatório. Decido.



    A hipótese em exame apresenta constrangimento ilegal prontamente identificável. A acusação está consubstanciada na conduta de tentativa de subtração de uma peneira de construção, avaliada em R$ 55,00, devidamente restituída à vítima. 



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal. 



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135- 136). 



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor MIRKINE GUETZÉVITCH (russo de nascimento e francês por opção), essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.). 



    No presente caso, não houve a devida compatibilização, uma vez que a tentativa de subtração de “uma peneira de construção” — avaliada em R$ 55,00 — não ocasionou qualquer prejuízo à vítima, pois o bem foi integralmente recuperado, configurando, portanto, a desnecessidade da aplicação da lei penal diante da insignificância da conduta.



    Não obstante a orientação firmada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que a aferição da insignificância da conduta como requisito negativo da tipicidade, em crimes contra o patrimônio, envolve um juízo amplo, “que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados” (HC 123.533, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2016), as particularidades do caso concreto revelam a ausência de periculosidade social e ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado, vetores chancelados pela jurisprudência do STF para o reconhecimento da atipicidade material da conduta. 



    Como bem destacado pelo nosso sempre Decano, Min. CELSO DE MELLO:



    “O sistema jurídico há de considerar a relevantíssima circunstância de que a privação da liberdade e a restrição de direitos do indivíduo somente se justificam quando estritamente necessárias à própria proteção das pessoas, da sociedade e de outros bens jurídicos que lhes sejam essenciais, notadamente naqueles casos em que os valores penalmente tutelados se exponham a dano, efetivo ou potencial, impregnado de significativa lesividade.



    - O direito penal não se deve ocupar de condutas que produzam resultado cujo desvalor – por não importar em lesão significativa a bens jurídicos relevantes – não represente, por isso mesmo, prejuízo importante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social.



    O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA QUALIFICA-SE COMO FATOR DE DESCARACTERIZAÇÃO MATERIAL DA TIPICIDADE PENAL. 



    - O princípio da insignificância – que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal – tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada esta na perspectiva de seu caráter material. Doutrina. Precedentes. Tal postulado – que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada – apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público.



    (...)



    (RHC 113.381, Relator Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 20/2/2014)



    Ressalte-se que o Juízo de primeira instância, ao reconhecer que a ofensa ao bem jurídico foi ínfima, absolveu o paciente, nos seguintes termos: 



    [...]



    Narra a exordial acusatória que, na data de 27 de janeiro de 2021, a vítima José Roberto Silva, ao chegar em casa, teria se deparado com o denunciado tentando furtar uma peneira de construção, tentando fugir em seguida, mas tendo sido contido pela própria vítima e, após, foi conduzido pela polícia à Delegacia.



    [...] comungando com a D. Defesa, reconheço a atipicidade material da conduta frente ao princípio da insignificância, notadamente pelo fato do item subtraído (uma peneira) ter sido imediatamente restituído à vítima. Ademais, analisando o objeto material do crime, é nítido como a conduta não foi capaz de causar uma considerável expressividade da lesão jurídica. 



    [...]



    Noutro giro, apesar da certidão de antecedentes criminais revelar que o acusado é reincidente, a conduta a ele atribuída reúne todos os requisitos para que possa ser reconhecida como penalmente insignificante: grau reduzidíssimo de ofensividade, ausência de periculosidade social, grau mínimo de reprovabilidade e ausência de lesão expressiva ao patrimônio da vítima. 



    [...]



    Portanto, acompanhando o entendimento já consolidado pelo Tribunal mineiro, reconheço o princípio da bagatela/insignificância in casu, segundo o qual é atípica a conduta que não gera ameaça ou lesão a um bem jurídico tutelado. 



    Dispositivo: 



    Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos contidos na denúncia para absolver o réu Adelino Rodolfo Vass Braz das penas do art. 155, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, com fulcro no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal. 



    Realmente, consideradas as especias circunstâncias da causa, não há como se extrair da conduta imputada ao paciente — tentativa de subtração de “uma peneira de construção”, repita-se, avaliada em R$ 55,00 — contornos penalmente relevantes, razão pela qual deve incidir o princípio da insignificância, sobretudo porque não houve qualquer lesão ao patrimônio da vítima, uma vez que o produto foi restituído. Nessa mesma linha de raciocínio, para reconhecer a atipicidade material da conduta, invoco os seguintes precedentes deste SUPREMO TRIBUNAL, em casos análogos: HC 246257 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 22/10/2024; HC 192744, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 30/4/2021; HC 192217 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 12/2/2021; e RHC 174784, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/5/2020; esse último assim ementado: 



    HABEAS CORPUS. FURTO DE CARRINHO DE MÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCIDÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA.



    Nesse sentido, cito, ainda, outro julgado da Primeira Turma: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ANTECEDENTES EM CRIMES PATRIMONIAIS. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA. RESTITUIÇÃO DOS BENS À VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA PENAL. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DO CASO. PRECEDENTES. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    (HC 245089 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 26/9/2024)



    Assim, como nenhum homem ou mulher poderá ser privado de sua liberdade de ir e vir sem expressa autorização constitucional e de acordo com os excepcionais e razoáveis requisitos constitucionais e legais, pois o direito à liberdade de locomoção resulta da própria natureza humana, como ensinou o grande constitucionalista do Império, Pimenta Bueno (Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império. Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 388); o presente Habeas Corpus é meio idôneo para garantir todos os direitos legais previstos ao paciente e relacionados com sua liberdade de locomoção, mesmo que, como salientado pelo Min. CELSO DE MELLO, na simples condição de direito-meio, essa liberdade individual esteja sendo afetada apenas de modo reflexo, indireto ou oblíquo (Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 459). 



    Diante do exposto, CONCEDO a ordem de HABEAS CORPUS para restabelecer os efeitos da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Poços de Caldas/MG (Autos 0004363-59.2021.8.13.0518), que, com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal, absolveu o paciente. 



    Comunique-se, com urgência.



    Retifique-se a autuação para fazer constar o nome do paciente por extenso. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente